Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de fornecer ao ora recorrente CIRURGIA DE ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ) na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. O autor apresenta sequela grave no fêmur direito pós-trauma e necessita de tratamento cirúrgico (ID 38269871 e ID 38269874). Conforme consta do documento de ID 38269874, página 03, o paciente foi inserido no SISREG, sob classificação de risco AMARELO/ URGÊNCIA, em 20.9.2021.

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico do recorrente, que aguarda por 1 ano a reparação de sequela grave.

8. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

9. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de fornecer à parte autora, em 30 (trinta) dias, o tratamento de CIRURGIA DE ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ) na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

10. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.

11. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.